Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. AÇÃO PENAL EM CURSO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. É inaplicável ao caso o princípio da insignificância, fundada na alegação de que foi apreendida pequena quantidade de droga. O próprio réu confessou em juízo que, na mesma data do fato, comercializou dez porções da droga. Considerando o alto potencial viciante e destrutivo da substância apreendida, não há que falar que a conduta criminosa detinha baixo potencial ofensivo, ou que não era capaz de lesionar, ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública. Cabe frisar que o crime de traficância é de perigo abstrato. Comprovado nos autos que a atividade de mercancia de drogas ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, de local de trabalho coletivo e de unidade policial, correta a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Outrossim, em relação à pretensão de incidência do tráfico privilegiado, de acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. Se o réu possui passagens pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, bem como responde a outra ação penal em curso pelo mesmo crime, na qual já foi proferida sentença condenatória, resta evidenciada sua dedicação à atividade criminosa, o que obsta a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.